Tribunal: TJMT
Processo: 1048306-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048306-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – CNPJ PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA –
QUANTUM
FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora o entendimento do STJ caminhe no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, não há se falar em nulidade da sentença quando ambas as partes dispensam a produção de outras provas, vindicando expressamente pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento alicerçado na Súmula no. 227 do STJ, desde que haja comprovação de violação à sua honra objetiva, como é o caso dos autos, uma vez que teve seu CNPJ protestado indevidamente, caracterizando a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1048306-13.2019.8.11.0041

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA:

FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
,

lançado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada no.
1048306-13.2019.8.11.0041, ajuizada por
FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte demandada
ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, ratificando-se, no mesmo ato, a tutela antecipada outrora deferida, para declarar a obrigação da parte requerida em manter o contrato entre as partes, anterior à alteração, bem como compensar os valores já pagos do saldo devedor, fornecendo os boletos para quitação dos demais.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% cada uma, e fixou os honorários advocatícios em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, também dividido na mesma proporção acima (50%).

Irresignada, a apelante suscita a nulidade da sentença em razão da indevida inversão do ônus da prova, apenas no momento do julgamento, sem oportunizar à ora recorrente se desincumbir do ônus que lhe foi imputado, nos termos do art. 373, §1o, do CPC e art. 5o, inc. LV, da CF.

No mérito, defende que ao contrário do entendimento externado pelo julgador monocrático, não houve alteração do contrato, muito menos cancelamento dos serviços que a autora possui.

Assevera que os documentos anexados com a defesa bem demonstram que ocorreu uma segmentação da conta no. 999991128862, ou seja, os serviços que compunham a referida conta foram separados – e não cancelados – em outras duas contas: 899956225877 e 899956225861.

Diz que a conta 999991128862 era responsável pelo faturamento de 11 linhas contratadas, 02 planos de internet e 02 endereços de IPs fixos e que na data de 23/08/2018, a empresa autora solicitou a alteração de sua conta, através do setor de retenção.

Afirma que, na oportunidade, foi realizada a divisão de oferta, restando 5 linhas e 01 pacote de internet/IP fixo em uma conta e 06 linhas e 01 pacote de internet/IP fixo em outra conta (originalmente, 11 linhas e 02 planos de internet para 02 IPs fixos). Assim, foi criado um perfil de cobrança diferente para cada uma das contas criadas já mencionadas (899956225877 e 899956225861).

Reforça a tese de que não houve modificação dos termos do contrato, e sim uma mera repartição dos serviços em duas contas, por isso, defende que não pode ser prejudicada por não comprovar a suposta alteração contratual.

Afiança que mesmo que se entenda pela imputação do ônus da prova à apelante e ausência de comprovação da solicitação da parte autora, são absolutamente legítimas eventuais alterações unilaterais nos planos de serviço, conforme estabelecido na regulamentação do setor, mais especificamente no art. 52 da Resolução ANATEL no. 632/2014.

Sustenta que não há dúvidas de que os serviços não foram cancelados ou modificados, mas apenas a forma de faturamento e o desmembramento da conta não pode ser entendido como falha na prestação de serviços.

Menciona que a empresa autora, a qual beneficiou-se do parcelamento oferecido pela exponente, optou por quedar-se inerte e não buscar pagar seu débito, justificando a conduta na ausência de recebimento do boleto.

Esclarece também que a inscrição da devedora em bancos de dados e cadastros de inadimplentes consiste em exercício regular de direito do credor, na busca pelo recebimento o seu crédito, não havendo ilícito passível de indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, no sentido de reconhecer a regularidade da alteração na forma de faturamento; a impossibilidade material de retorno às condições anteriores do contrato e inexistência de ilicitude apta a gerar danos morais (Id 157020068).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 157020073).

Preparo recolhido (Id 157020070).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a empresa apelante aponta a ocorrência de nulidade da sentença em razão da indevida inversão do ônus da prova, que ocorreu apenas no momento do julgamento, sem oportunizar à mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia.

Contudo, sem razão a empresa recorrente.

Isso porque, é patente que a relação havida entre as partes é de relação de consumo, pois se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, onde de aplica a inversão do ônus da prova.

Além disso, ainda que tal inversão tenha se dado após o esgotamento da instrução processual, os autos revelam que a empresa requerente/apelada pleiteou a inversão do ônus da prova desde a exordial, como fundamento de um dos seus pedidos, logo, sem razão o argumento da empresa de telefonia, ora apelante, de que apenas no momento do julgamento teve conhecimento desse pleito.

Complemente que não se desconhece o entendimento da Corte Superior no sentido de que
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
(REsp 1286273 SP 2011/0236096-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021), entretanto, no caso concreto, há de se levar em consideração que ao se delimitar a matéria controvertida (decisão de Id 157020052) e respectiva intimação das partes para manifestar sobre interesse na produção de outras provas, tanto autora como ré postularam expressamente pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontrava o processo, conforme autorizativo do art. 355, I, do CPC, de modo que entendo que o reconhecimento da nulidade postulada em nada acrescentaria ao deslinde do feito, já que ambas as partes tiveram a oportunidade de produzi-las no momento oportuno.

Desta forma, merece ser
rejeitada
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que a empresa requerente ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em face da empresa de telefonia, alegando, em suma, que é cliente da ré, e que unilateralmente, em 12 de setembro de 2018, houve uma alteração no contrato de adesão sem sua anuência, o que acarretou em um acordo realizado entre as partes em outubro de 2018.

Narra ainda que não conseguiu proceder o pagamento de todas as parcelas, pois somente foi disponibilizado pela requerida as 03 (três) primeiras parcelas.

Aduz que, posteriormente, realizaram novo acordo e novamente não foram disponibilizadas todas as parcelas, sendo encaminhada a autora apenas a entrada, o que resultou no inadimplemento das outras 04 (quatro) parcelas.

Diante disso, em sede de antecipação de tutela, pediu para que seja determinada a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como o imediato restabelecimento da vigência do contrato cancelado sem anuência da requerente com a reversão da alteração unilateral do contrato firmado. No mérito, requereu a confirmação da liminar e condenação da empresa de telefonia na indenização pelos danos materiais e morais causados.

A tutela antecipatória foi deferida pela magistrada em substituição legal,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, cujos efeitos restaram mantidos por ocasião do julgamento do RAI no. 1007610-24.2020.8.11.0000 sob minha relatoria.

Concomitantemente à interposição do referido agravo, a requerida também ofertou a contestação, sustentando, em síntese, que houve a mudança de plano solicitada pela parte autora; que não há cobrança indevida e que só houve o envio dos dados da parte autora aos cadastros de proteção ao crédito por inadimplência do acordo. Defendeu ainda que é obrigação do devedor o pagamento e que os boletos estavam disponíveis através de app, por meio de conta digital, solicitada pela autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou

parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte demandada
ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e ratificou a tutela antecipada, declarando a obrigação da parte requerida em manter o contrato entre as partes, anterior à alteração, bem como compensar os valores já pagos do saldo devedor, fornecendo os boletos para quitação dos demais.

Irresignada, a empresa/requerente interpõe o presente apelo, defendendo a necessidade de se reconhecer a regularidade da alteração na forma de faturamento; a impossibilidade material de retorno às condições anteriores e a inexistência de ilicitude apta a gerar danos morais (Id. 157020068).

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da operadora de telefonia, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à empresa de telefonia/requerida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da empresa requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, não a contento.

Como detalhada na inicial, e confirmada na defesa, a empresa autora possuía um perfil de cobrança (999991128862)

e habitualmente recebia pelos Correios uma única fatura para todos os serviços contratados, os quais abrangiam 11 linhas não especificadas, 02 “internets” e 02 IPs fixos também não identificados, vencendo sua conta no 15o dia do mês, sendo que a empresa de telefonia fez alterações do plano anteriormente contratado, o que, por cento, modificou os valores originários, onerando a demandante, motivo que ensejou a realização de acordo entre as partes.

Contudo, após as tratativas preliminares, a empresa demandante, visando liquidar as faturas, buscou a via administrativa para solucionar os problemas, vez que realizou reclamações feitas junto à ANATEL, porém, sem sucesso.

A requerida, por sua vez, ainda que tenha alegado que estavam os boletos disponíveis no sítio eletrônico através de faturas digitais, não traz a devida comprovação nos autos nesse sentido. Além disso, também não comprovou a alegada regularidade da alteração contratual, sobretudo porque limitou-se em aduzir que a alteração do plano, ainda que de forma unilateral, é permitida pelo no art. 52 da Resolução ANATEL no. 632/2014, mas sequer fez juntada aos autos do contrato originário ou mesmo o retificado, sendo certo que tais documentos, por estarem em seu poder, eram de fácil manuseio.

Nesse aspecto, para evitar tautologia desnecessária, relevante transcrever parte da sentença, onde o togado singular bem analisou essa questão:

“(...) Compulsando os autos, observa-se que o acordo firmado entre as partes restou incontroverso, residindo a discussão acerca do envio das faturas para pagamento das parcelas que desencadeou na inscrição do nome do autor no rol dos maus pagadores.

O autor aduz que o atraso no envio das faturas, mesmo após diversos contatos administrativos, desencadeou a inadimplência e a consequente negativação de seu nome.

Neste turno,
cumpre consignar, primeiramente, que embora o atraso e/ou não envio da fatura caracterize falha na prestação dos serviços, cabe ao devedor diligenciar de forma tempestiva pela emissão de 2a via para pagamento.

Nesse sentido, a parte autora comprova o insucesso na tentativa de obter os boletos conforme acordado, tanto é que abriu reclamação perante a ANATEL, tempestivamente, conforme se verifica via id 25429569.

A requerida, ainda que tenha alegado que estavam os boletos disponíveis no sítio eletrônico através de faturas digital, não traz a devida comprovação nos autos, bem como não comprova a alegada alteração contratual.

Nesse compasso, tendo alegado que houve a alteração do plano e que estavam os boletos disponíveis, atraiu para si o ônus de comprovar, ônus este que não se desincumbiu a rigor do que preleciona o artigo 373 do Código de Processo Civil
(...)”
(Destaquei)

Resta analisar se no caso restou configurado os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. -
Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais
. Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos do § 1o do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido.”
RECURSO ESPECIAL No 1.414.725 - PR (2013/0361160-1)

E também dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento cumulada com pedido indenizatório Acordo para pagamento de débito Boletos não enviados após o pagamento da primeira parcela Pedidos parcialmente procedentes para autorizar a consignação das parcelas residuais Pleito de reforma Possibilidade, em parte Transação visando liquidar as pendências e excluir os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito Pagamento da primeira parcela realizado dentro do prazo de vencimento
Omissão injustificada do encaminhamento dos demais boletos, que obstou o pagamento das parcelas, estendendo indevidamente a restrição em nome do autor Consumidor que, anteriormente ao vencimento das duas parcelas residuais, fez inúmeras solicitações administrativas, que não restaram atendidas
Gravação não impugnada Dano moral Manutenção da restrição cadastral, por mais de doze meses Ilícito configurado Obrigação de indenizar Dano moral in re ipsa Dano moral configurado Indenização fixada no montante de R$25.000,00, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1054628- 18.2020.8.26.0002; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022) (grifei)

Pelo que se extrai dos autos, a empresa de telefonia protestou o CNPJ da empresa requerente (Id. 157019979), de forma indevida, sendo que a falha na prestação dos serviços se equipara ao ilícito passível de indenização.

Logo, é possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento da Súmula no. 227 do STJ,
desde que haja comprovação de violação à sua honra
objetiva, o que, no meu entender, restou observado no caso concreto, uma vez que teve seu nome inserido de modo indevido no Serasa, caracterizando, assim, a falha na prestação dos serviços, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixados na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023